Tribunal: STF
Processo: ARE 1459557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME DO ART. 297 DO CP. EMENDATIO LIBELLI. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME DO ART. 304 DO CP. ESTELIONATO MAJORADO. CRIME DO ART. 171, § 3º, DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAIS NEUTRAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS. READEQUAÇÃO.



    1. O julgador ad quem não está restrito à classificação típica da sentença, podendo proceder à emendatio libelli, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, desde que observados os limites da descrição fática contemplada pela denúncia, o conjunto probatório e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, o limite quantitativo da pena fixada em primeiro grau.



    2. Na hipótese em que o falsificador, além de responder pelo crime de falsificação de documento (art. 297 do CP), é acusado pelo crime de uso de documento falso (artigo 304, do CP), deve este último absorver o primeiro, haja vista se tratar de progressividade delitiva.



    3. Para a incidência do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento e estelionato, é necessário avaliar a potencialidade lesiva do documento inautêntico, sendo o delito de falso absorvido na hipótese de a aptidão para causar dano exaurir-se no estelionato, nos termos da Súmula 17 do STJ.



    4. A culpabilidade é compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.



    5. A falsificação de documento, utilizando-se de dados de terceiro, que veio a sofrer prejuízos em razão da prática delituosa, autoriza o incremento da pena basilar do crime do art. 297 do CP, em razão da negativação da vetorial consequências do crime.



    6. O prejuízo causado a terceiro, cujos dados foram inseridos no documento inautêntico, para fins de abertura de conta e de obtenção da vantagem indevida, não autoriza o incremento da pena-base do crime de estelionato, porquanto usual nessa espécie delitiva.



    7. A pena de multa deve guardar correspondência com a reprimenda corporal imputada ao condenado, levando em consideração o patamar mínimo e máximo da pena cominada pelo tipo penal sob análise, consoante estabelece o artigo 49 do Código Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente